Tribunal: TJMT
Processo: 1031754-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031754-94.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA RAHUAN HOLANDA - CPF: 482.725.231-91 (RECORRIDO), ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - CPF: 854.697.261-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JJ SOLUCOES EM NEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 30.984.071/0001-37 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator. Verifica-se que o banco em que a autora recebe o benefício previdenciário é diverso daquele apontado como credor do empréstimo consignado impugnado, de modo que os descontos questionados decorrem de consignação operacionalizada pelo INSS em favor de terceiro. Reconheço, de ofício, o litisconsórcio passivo necessário do INSS (art. 114, CPC), com atração da competência da Justiça Federal (art. 109, I, CF), extinguindo o feito sem resolução do mérito. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO COM ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. CRÉDITO DO VALOR NA CONTA DA CONSUMIDORA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA A TERCEIRO. GOLPE POR ENGENHARIA SOCIAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito, condenar à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta fraude em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário na contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se a transferência voluntária dos valores pela consumidora a terceiro configura culpa exclusiva da vítima e de terceiro, apta a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a regularidade da contratação do empréstimo mediante assinatura digital com biometria facial (selfie), acompanhada dos documentos pessoais da autora, o que demonstra a autenticidade da manifestação de vontade.

O valor do empréstimo é efetivamente creditado na conta bancária de titularidade da consumidora, inexistindo controvérsia quanto à disponibilização regular do numerário.

O prejuízo experimentado decorre de ato voluntário posterior da consumidora, que transfere os valores a terceiro estranho à lide, sob promessa de investimento ou cessão de crédito.

O golpe caracteriza-se como fraude por engenharia social, praticada por terceiros, sem participação ou ingerência da instituição financeira sobre a destinação dos valores após o crédito em conta.

A conduta voluntária da consumidora e a atuação de terceiro rompem o nexo causal, configurando culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente da responsabilidade objetiva prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência da Turma Recursal afasta a responsabilidade da instituição financeira quando inexistente falha nos sistemas de segurança e demonstrada a transferência voluntária realizada pelo próprio consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A comprovação da contratação regular de empréstimo consignado mediante assinatura digital com biometria facial afasta a alegação de fraude imputável à instituição financeira.

A transferência voluntária dos valores pelo consumidor a terceiro, em contexto de golpe por engenharia social, configura culpa exclusiva da vítima e de terceiro, rompendo o nexo causal.

Inexistindo falha na prestação do serviço bancário, aplica-se a excludente de responsabilidade do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, N.U. 1043617-70.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 23.05.2025, DJE 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito e condenando a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de danos morais, em razão de suposta fraude em empréstimo consignado.

VOTO

Colendos Pares

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença merece reforma. A análise dos autos demonstra a regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira comprovou a formalização do contrato mediante assinatura digital com biometria facial (
selfie
), conforme documento de Id. 303677358, acompanhado dos documentos pessoais da autora, o que atesta a autenticidade da manifestação de vontade.

Ademais, restou incontroverso que o valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta bancária de titularidade da recorrida, conforme extratos de Id. 303676429 e comprovante de id. 303677360. O prejuízo suportado pela autora decorreu de ato voluntário posterior, qual seja, a transferência dos valores para terceiro estranho à lide (JJ Soluções em Negócios Eireli), conforme boleto e extrato de Id. 303676429, p. 1 e 4, sob a promessa de "investimento" ou "cessão de crédito".

Trata-se, portanto, de golpe praticado por engenharia social, no qual a consumidora, ludibriada por terceiros, contrata o empréstimo e repassa o valor voluntariamente. O banco não possui ingerência sobre a destinação que o correntista dá ao dinheiro após sua disponibilização. Rompe-se, assim, o nexo causal, configurando-se a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE PRATICADO POR ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. Inexistência de comprovação de falha nos sistemas de segurança da instituição bancária. Impossibilidade de se imputar ao banco a responsabilidade por golpe decorrente de conduta exclusiva do consumidor. Aplicação do art. 14, § 3o, II, do CDC. Verificado que a transferência de valores foi realizada de forma voluntária pela parte autora, utilizando-se de seu próprio aparelho celular, com uso de login e senha pessoal, não se evidencia falha de segurança imputável à instituição financeira. Configurada a culpa exclusiva da vítima, que forneceu dados sensíveis a terceiros mediante abordagem fraudulenta, hipótese excludente da responsabilidade objetiva. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1043617-70.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)”.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei no 9.099/95).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026